Tribunal: TCU
Processo: 042.698/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 189/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.698/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Teixeira de Figueiredo (XXX.444.877-XX); Alessandro de Lima (XXX.629.618-XX); Felipe Diogo Borgo (XXX.568.409-XX); Jorge Yamakawa Junior (XXX.645.449-XX); Leina Karina do Amaral Melo (XXX.172.794-XX); Luciana Ribeiro (XXX.919.469-XX); Marcelo Fernandes (XXX.446.119-XX); Paula Grazielle Medeiros da Fonseca Souza (XXX.281.254-XX); Paulo Roberto de Camargos (XXX.801.281-XX); Sidney Jose Nogueira (XXX.217.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.